Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-66.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se houve (ou não) excesso de execução.
III. Razões de decidir.
3. A pessoa jurídica que utiliza crédito de capital de giro proveniente de cédula de crédito bancário para incremento da sua atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidora final, de modo que é inaplicável a legislação consumerista ao caso.
4. Incumbe às partes a produção da prova para deslinde da questão posta em juízo, cabendo ao autor provar os elementos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Contudo, o § 1o do mencionado dispositivo prevê a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, atribuindo o encargo àquele que tiver maior facilidade de produzi-la.
4.1. No caso, a aplicação da referida hipótese excepcional se mostra inviável, isso porque, não se verifica fundamento para distribuição dinâmica do ônus da prova, pois a parte autora não demonstrou qualquer dificuldade ou impossibilidade de colacionar os extratos bancários referentes a sua conta corrente.
5. A situação posta nos autos revela que não houve excesso de execução, posto que a parte autora pretende a amortização do saldo devedor com débito que não se mostrou relacionado com a cédula de crédito bancário, o que se mostra inviável.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “1 – A pessoa jurídica que utiliza crédito de capital de giro proveniente de cédula de crédito bancário para incremento da sua atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidora final, de modo que é inaplicável a legislação consumerista ao caso. 2 – A situação posta nos autos revela que não houve excesso de execução, posto que a parte autora pretende a amortização do saldo devedor com débito que não se mostrou relacionado com a cédula de crédito bancário, o que se mostra inviável.”